Tribunal: TJDFT
Processo: 0701601-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701601-57.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ISRAEL COSTA ALMADA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Agravo em execução penal. declaração de vaga. Ausência de vagas no sistema prisional. Direito subjetivo. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. I – Caso em exame 1. Trata-se de agravo em execução contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de vaga e determinou o recambiamento definitivo do apenado para outra unidade da federação. II – Questão em discussão 2. Verificar se o pleito ao local de cumprimento da pena representa direito ou não do preso. III – Razões de decidir 3. O direito do condenado ao cumprimento da pena em estabelecimento prisional mais próximo de seus familiares, a fim de lhe propiciar melhor reinserção na sociedade, embora previsto no art. 103 da Lei de Execuções Penais, não constitui direito subjetivo dele, cabendo ao juiz da execução analisar, além dos interesses pessoais do apenado, se a medida é conveniente à administração pública. 4. Comunga-se do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o direito de o apenado cumprir a pena em local próximo ao meio social e familiar não é absoluto, podendo o juiz de execução indeferir o pleito nesse sentido se houver fundadas razões para tanto. Precedente (AgRg no RMS 69030 / SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2022, DJe 30/09/2022). IV – DISPOSITIVO 5. Agravo conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 86 e 103 da Lei de Execuções Penais, sustentando presentes os requisitos para a manutenção do cumprimento da pena no Distrito Federal, mostrando-se prejudicial à sua ressocialização o recambiamento definitivo para outra unidade da federação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 86 e 103 da Lei de Execuções Penais. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que o recambiamento para presídio em outro estado da federação não implica prejuízo à ressocialização, além de haver fundadas razões para o requerimento de manutenção da reprimenda no Distrito Federal. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012